Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-21.2026.8.11.9005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000480-21.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES BORGES - CPF: 205.355.971-34 (AGRAVANTE), JOSELIA MELONE BORGES - CPF: 007.424.471-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DO EXECUTADO. CURADORIA ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando o regular prosseguimento do feito executivo ajuizado por instituição financeira. O agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução em razão do desaparecimento do devedor e da existência de seguro prestamista vinculado à operação, bem como o risco de dano patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante (i) da ausência do executado e da existência de curadoria especial; (ii) da alegação de seguro prestamista como garantia da dívida; e (iii) do alegado risco de dano decorrente do prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, notadamente a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não se verifica no caso concreto.

4. O seguro prestamista, embora represente garantia contratual da dívida, não se equipara às modalidades de garantia processual exigidas pela legislação, por não assegurar liquidez imediata nem submissão ao juízo executivo.

5. A ausência do executado não implica suspensão do processo, uma vez que a nomeação de curador especial assegura a regular representação processual e a preservação do contraditório, afastando a alegação de incapacidade processual.

6. O risco de dano não se evidencia, pois os bens do ausente encontram-se sob administração judicial em ação própria, permitindo controle jurisdicional sobre eventuais atos expropriatórios e resguardando o patrimônio.

7. A expropriação patrimonial, inerente ao processo executivo, não configura, por si só, dano grave ou irreparável apto a justificar a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, incluindo a prévia garantia do juízo. 2. O seguro prestamista não se equipara à garantia judicial idônea para fins de suspensão da execução. 3. A nomeação de curador especial afasta a alegação de incapacidade processual do ausente, permitindo o regular prosseguimento do feito executivo. 4. A existência de administração judicial dos bens do ausente afasta a configuração de perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 313, I, e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020; TJMT, AI no 1000440-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2026; TJMT, AI no 1043486-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE RODRIGUES BORGES representado pela Curadora Especial JOSELIA MELONE BORGES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos dos Embargos à Execução (Número Único 1000383-05.2025.8.11.0033), ajuizada contra o agravante por BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando o regular prosseguimento da execução (cf. Id. no 225143747 autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante relata que o devedor principal se encontra desaparecido desde 05 de fevereiro de 2023, fato que ensejou o ajuizamento de Ação Declaratória de Ausência, com discussão acerca da morte presumida do agravante/executado, o que, segundo defende, impacta diretamente a exigibilidade do crédito objeto da execução.

Defende que o prosseguimento da execução acarreta grave risco de dano ao patrimônio do ausente, especialmente diante da possibilidade de expropriação de bens essenciais à manutenção do acervo patrimonial.

Registra que existe seguro prestamista vinculado à Cédula Rural Pignoratícia, o qual, no seu entender, deveria ser acionado para a quitação do débito diante da probabilidade de morte presumida, servindo tal garantia como fundamento para o sobrestamento do feito.

Requer o provimento do agravo para que os embargos à execução sejam recebidos com eficácia suspensiva até o desfecho da ação de ausência ou o reconhecimento da morte presumida (cf. Id. no 357121890).

A decisão contida no Id. no 357828350 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 361237850).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No caso concreto, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão da execução em razão da ausência do executado, bem como da existência de seguro prestamista apto a garantir a dívida.

Em sua fundamentação, o magistrado de origem consignou que os bens do executado ausente já estão sob administração judicial no processo de ausência e que esse controle reduz o risco de alienação ou expropriação desordenada, evitando prejuízos irreparáveis. Consignou que não se verificou risco suficiente para justificar a suspensão da execução.

Com efeito, a sistemática do Código de Processo Civil estabeleceu, como regra geral, que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. A concessão de tal eficácia é medida excepcional e condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: o requerimento da parte, a relevância da fundamentação (probabilidade do direito), o perigo de dano grave ou de difícil reparação e, primordialmente, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

O art. 919, § 1o, do CPC estabelece:

“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

Sobre a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.080/GO, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos tais requisitos devem estar presentes cumulativamente. Assim, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo apenas um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. Vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.

2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser relativizada na hipótese dos autos.

4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015.

6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.

7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.

8. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp n. 1.846.080/GO, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020)

No caso em exame, observa-se que a pretensão do agravante esbarra na ausência de garantia do juízo. Embora o agravante alegue a existência de um seguro prestamista, tal instrumento não se confunde com as modalidades de garantia líquida e imediata exigidas pelo legislador processual, não possuindo a natureza de depósito pecuniário ou constrição judicial imediata capaz de assegurar a satisfação do crédito exequendo durante a tramitação dos embargos.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. PENHOR RURAL CONTRATUAL QUE, NESTE JUÍZO SUMÁRIO, NÃO SE EQUIPARA AUTOMATICAMENTE À PENHORA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos Embargos à Execução n. 1003108-94.2025.8.11.0023, que deferiu a gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de inexistir comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Os agravantes sustentam que a Cédula de Crédito Bancário/Cédula Rural Pignoratícia n. C32431546-1, no valor de R$ 856.652,03, possui penhor rural incidente sobre 2.068,97 sacas de soja, safra 2024/2028, o que bastaria para assegurar o juízo, além de alegarem direito ao alongamento compulsório da dívida rural e a existência de abusividades contratuais. A agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão e suscita a revogação da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça deferida aos agravantes; e (ii) saber se o penhor rural contratualmente avençado na operação executada supre, para os fins do art. 919, § 1o, do CPC, a exigência legal de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, autorizando a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento. O Juízo de origem deferiu o benefício após determinar a comprovação documental da hipossuficiência e consignar que os embargantes apresentaram extratos bancários, laudos técnicos e elementos demonstrativos de severa redução de produtividade agrícola, bem como endividamento superior à sua capacidade atual de pagamento. Ausente, nesta fase recursal, prova bastante para desconstituir tal conclusão, mantém-se a assistência judiciária deferida.

O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento da parte, presença dos requisitos da tutela provisória e prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo constitui requisito indispensável para a concessão dessa medida excepcional.

No caso concreto, não houve demonstração de constrição judicial efetiva apta a caracterizar penhora, depósito ou caução. A mera existência de penhor rural pactuado na cédula executada, embora constitua garantia negocial da operação, não se equipara automaticamente, nesta análise sumária, à penhora judicial exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, especialmente quando ausente comprovação concreta de individualização, suficiência e submissão processual da garantia ao juízo executivo.

As alegações relativas ao alongamento compulsório da dívida rural, à capitalização indevida de juros, à cobrança de juros moratórios em patamar supostamente superior ao limite legal e ao uso do indexador CDI-CETIP demandam exame aprofundado do acervo contratual e probatório, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento voltado, neste momento, apenas ao controle da negativa de efeito suspensivo aos embargos. A invocação da Súmula 298 do STJ, por si só, não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos específicos do art. 919, § 1o, do CPC.

Inexistente prova inequívoca da garantia do juízo, não se configura a probabilidade do direito em intensidade suficiente para justificar a suspensão da execução, providência de caráter excepcional. Mantém-se, assim, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de revogação da gratuidade da justiça rejeitada.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do art. 919, § 1o, do CPC, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O penhor rural contratual, sem demonstração concreta de efetiva constrição judicial e de suficiência processualmente aferível, não se equipara automaticamente à penhora para fins de suspensão da execução. 3. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando o quadro de hipossuficiência foi reconhecido com base em documentação idônea e não há, em grau recursal, prova robusta em sentido contrário.” (N.U 1000440-88.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, PAGAMENTOS PARCIAIS E QUITAÇÃO DO DÉBITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à execução, diante da ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à execução sem a prévia garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 O agravo interno exige a demonstração de fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, o que não ocorre quando a parte apenas reitera argumentos já analisados.

4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução possui caráter excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

5. A garantia do juízo por penhora, depósito ou caução constitui pressuposto essencial para a suspensão dos atos executivos, não se tratando de mera formalidade.

6. A ausência de qualquer modalidade de garantia do juízo impede, como regra, a concessão do efeito suspensivo.

7. A flexibilização da exigência legal somente se admite em hipóteses absolutamente excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

8. Alegações de excesso de execução ou quitação do débito demandam dilação probatória, sendo insuficientes, em cognição sumária, para afastar a exigência legal.

9. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal confirma a imprescindibilidade da garantia do juízo para concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo.

2. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. Alegações que demandam dilação probatória não autorizam, em cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, §1o, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.839.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; STJ, AREsp no 2.831.594/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; TJMT, AI no 1003116-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.03.2026; TJMT, AI no 1048538-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.03.2026. (N.U 1043486-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fundada em cédula de crédito rural, na qual o agravante sustenta direito à prorrogação da dívida em razão de alegada frustração de safra decorrente de eventos climáticos adversos.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC; e (ii) saber se restou comprovado o direito à prorrogação da dívida rural diante da alegada frustração da atividade agropecuária.

III. Razões de decidir 3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução suficiente, o que não foi demonstrado no caso concreto. 4. A invocação do direito à prorrogação da dívida rural, com fundamento no Manual de Crédito Rural e na legislação pertinente, pressupõe comprovação da dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos, o que demanda prova técnica idônea e lastreada em elementos contábeis e financeiros. 6. A ausência de garantia do juízo, aliada à fragilidade probatória quanto à alegada crise produtiva, afasta a plausibilidade do direito invocado, impedindo a concessão do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração dos requisitos da tutela de urgência e a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 2. A prorrogação da dívida rural depende de prova robusta e objetiva da frustração da atividade agropecuária, não sendo suficientes laudos unilaterais desacompanhados de elementos contábeis e financeiros idôneos.” (N.U 1004168-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

A tese de que o processo deveria ser suspenso com base no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, em virtude da "perda da capacidade processual" decorrente do desaparecimento, não resiste à interpretação sistemática do ordenamento. A suspensão do processo por morte ou perda de capacidade visa proteger o direito de defesa, garantindo que o espólio ou o representante legal possa ingressar no feito.

Contudo, na hipótese da ausência, o próprio Direito Civil e o Processual Civil estabelecem o instituto da Curadoria Especial dos bens do ausente, justamente para que o patrimônio e os interesses do desaparecido não fiquem desprotegidos. Uma vez nomeado curador, como ocorreu no caso vertente, a representação processual está plenamente hígida. A curadoria especial detém legitimidade e dever legal de defender os interesses do ausente em juízo, o que afasta a necessidade de suspensão do processo executivo por suposta incapacidade, sob pena de se eternizar o inadimplemento em prejuízo do credor.

No que concerne ao
periculum in mora
, a decisão agravada laborou com acerto ao destacar que os bens do executado já se encontram sob administração judicial nos autos da Ação de Ausência. Essa circunstância é fundamental, pois garante que qualquer ato expropriatório realizado na execução deverá ser comunicado ao juízo da ausência, permitindo um controle jurisdicional cruzado sobre o patrimônio.

A expropriação de bens, por si só, é consequência natural do processo executivo e não configura o dano "impossível de reparação" exigido para a suspensão, especialmente quando se trata de dívida de valor. Considerando que a curadora está no exercício de suas funções, qualquer alienação judicial será fiscalizada, e o produto da venda será destinado à quitação de obrigações legítimas do devedor, preservando-se o saldo remanescente sob o crivo da administração judicial.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos acima delineados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026